Tribunal: TJDFT
Processo: 0713970-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0713970-25.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: EUNICE SOUZA DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL interposto pela Defesa de Eunice Souza da Silva contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos da execução penal no. 0021584-63.2010.8.07.0015, indeferiu o pedido de progressão antecipada ao regime aberto (ID 25539291 – Pág. 361). Consta dos autos que a recorrente cumpre pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pela prática dos crimes de moeda falsa e tráfico de drogas, encontrando-se atualmente em regime semiaberto. No curso da execução, a Defesa, com fundamento na decisão proferida no pedido de providências no 0401846-72.2020.8.07.0015 (ID 25539291 – Págs. 338/345), requereu a progressão antecipada do regime semiaberto para o regime aberto (ID 25539291 – Pág. 337), tendo sido indeferido o pedido (ID 25539291 – Pág. 361). A Defesa interpõe recurso contra tal decisão, requerendo seja deferido à agravante o direito à progressão antecipada. Em contrarrazões, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 25539291 – Págs. 371/376). A decisão agravada foi mantida pelo douto Juízo a quo (ID 25539291 – Pág. 529). Parecer do douto Procurador de Justiça, Dr. Mauricio Silva Miranda, pelo conhecimento e não provimento do agravo (ID 26052886). É o relatório. Decido. Em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifica-se que, em decisão proferida em 1o/06/2021, foi deferida à ora agravante a progressão ao regime aberto, com data retroativa àquela apontada no relatório de execução. Confira-se (mov. 171.1): “Em análise a progressão ao regime aberto. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos. É o relatório. DECIDO. O pleito comporta acolhimento. Com efeito, o requisito objetivo foi alcançado, como se vê no relatório de execução. Por sua vez, o requisito subjetivo está igualmente atendido, uma vez que inexistem faltas graves pendentes de apuração. Assim, DEFIRO o pedido de progressão ao REGIME ABERTO, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução. Considerando o benefício ora deferido, determino a retirada do dispositivo de monitoração eletrônica. Comuniquem ao CIME para providências. Intimem-se. [...]” (grifos nossos) Desse modo, tendo sido satisfeita no Juízo de origem a pretensão formulada no recurso, evidencia-se a perda superveniente do interesse recursal, restando prejudicado o pleito. Assim, considerando o disposto no artigo 89 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; [...]” Diante do exposto, julgo prejudicado o presente recurso, em face da perda superveniente do objeto, o que faço com fulcro no inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 4 de junho de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador